Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. CNH. PASSAPORTE. INEFICÁCIA.
1. A insurgência recursal se trata de decisão que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH – e do Passaporte da executada, ora agravante.
2. De acordo com o entendimento reiterado desta c. 3o Turma Cível, à exceção dos casos de fraude e de obstrução do processo, a utilização das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e do Passaporte do executado não se mostram eficazes para a efetividade da execução, além de comprometer o direito de locomoção do devedor. Precedentes.
3. Descabe o deferimento, em face da agravante/executada, de medida atípica de natureza coercitiva, fundamentada exclusivamente na ausência de depósito judicial dos aluguéis das quitinetes, sobretudo pelo fato de que a decisão que deferiu a penhora, determinou que cabia aos locatários, e não à executada, depositarem a integralidade dos alugueres em Juízo.
4. Recurso conhecido e provido.